Tribunal: TJMT
Processo: 1034025-07.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034025-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAYANA CONCEICAO SIQUEIRA CAVALCANTE - CPF: 006.100.781-19 (RECORRENTE), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034025-07.2021.8.11.0001

Origem: 3ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrido(s):
Dayana Conceição Siqueira Cavalcante

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem:
38

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLATAFORMA DIGITAL – “UBER EATS” COBRANÇA ILEGÍTIMA – PEDIDO CANCELADO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES -

DANO MATERIAL EVIDENCIADO -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas à consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a autora alega que
no dia 07/07/2021 solicitou, por meio da plataforma da ré, a entrega de alimentos, no valor total de R$ 84,64 (oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), no entanto, após notar demora, entrou em contato com o suporte e foi informada que o pedido teve que ser cancelado devido a problemas no restaurante.

Em razão de tais fatos, entrou em contato com a ré por meio do chat, momento em que foi informada
que seria reembolsada em 3 a 5 uteis, porém, tal fato não ocorreu.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a ré restitua a autora a quantia de R$ 84,64 (oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais, e fixou a quantia de R$ 3.000, (três mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, a parte ré sustenta, preliminarmente, ser parte ilegítima, e no mérito alega ausência dos requisitos da responsabilidade civil, e que o no presente caso houve mera cobrança indevida, sem a incidência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id.

133259814.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da existência, ou não, de falha na prestação dos serviços da ré ao não restituir os valores referentes aos pedidos cancelados, mesmo após a solicitação administrativa, e consequentemente, se há o dever de indenizar.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Da análise dos autos, em que pesem as alegações da ré de que não há responsabilidade no presente caso, vê-se que não apresentou fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, no que concerne a ausência de restituição dos valores, mesmo reconhecendo que o pedido fora cancelado pelo restaurante.

Desse modo, correta a sentença em determinar a restituição dos valores.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Assim, entende-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Portanto, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para julgar improcedentes os pedidos de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022